Tribunal: TJSP
Processo: 2027933-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Plano de saúde – Incidência de reajustes expressivos desde 2017 na ordem de 130% - Hipótese de concessão da tutela de urgência, pois qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver primeiramente clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades – Manutenção dos reajustes que inviabiliza a continuidade do plano – Decisão reformada -Recurso

Ementa:
Plano de saúde – Incidência de reajustes expressivos desde 2017 na ordem de 130% - Hipótese de concessão da tutela de urgência, pois qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver primeiramente clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades – Manutenção dos reajustes que inviabiliza a continuidade do plano – Decisão reformada -Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000637126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027933-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante JANETE
APARECIDA ANDRADE DE MENESES, é agravado CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no: 27411
Agravo de Instrumento no 2027933-16.2020.8.26.0000
Agravante: Janete Aparecida Andrade de Meneses
Agravados: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Santo André
Juiz: Marcio Bonetti
Plano de saúde
Incidência de reajustes
expressivos desde 2017 na ordem de 130% -
Hipótese de concessão da tutela de urgência, pois
qualquer tipo de abusividade deve ser proibida,
devendo haver primeiramente clara demonstração
dos critérios utilizados para majorar os preços das
mensalidades
Manutenção dos reajustes que
inviabiliza a continuidade do plano
Decisão
reformada -Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada com a finalidade de afastar os reajustes abusivos do plano de
saúde, em ação revisional de contrato.
Alega a agravante que vem sofrendo
reajustes abusivos desde 2017 na ordem de 130%. Na ocasião em que
trabalhava pagava a quantia de R$ 506,68. Após o término do contrato
de trabalho passou a pagar até 5.601,66 para sí e seus dependentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que precisaram se retirar do contrato para reduzir o valor da
mensalidade. Sofre de câncer de mama e não pode interromper o
tratamento. Busca a redução do valor da mensalidade e a devolução do
valores pagos a mais.
Foi concedida a tutela de urgência para
que a ré afaste os reajustes aplicados desde 2017, autorizada a
aplicação dos índices da ANS.
Recurso respondido.
2. O artigo 300 do Código de Processo
Civil admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto
de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir
a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no agravamento do
prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada como
a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora”1.
Segundo a inicial, a mensalidade do plano
de saúde vem sofrendo reajustes abusivos desde 2017, elevando o
valor da mensalidade para R$ 3.360,99, com aumento de 130%, ao
passo que a ANS determinou reajustes inferiores de 13,55%, 10% e
7,35%.
Embora não se desconheça a importância
do contraditório e a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por
sinistralidade ou por variação de faixa etária, qualquer tipo de
abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos
critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades.
Não se nega o direito à pretensão da
manutenção do equilíbrio do contrato, nem ao reajuste dos preços com
base na sinistralidade, que, por si só, não é abusivo. No entanto, a mera
existência de cláusula contratual com esta previsão não é suficiente
1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
para autorizar o reajuste sem que haja demonstração dos critérios
adotados.
Na hipótese, inexiste indício de que tenha
havido comprovação de tal sinistralidade e o bem tutelado é a saúde da
beneficiária, que ficaria em situação vulnerável, assim considerada a
impossibilidade de suporte dos valores das mensalidades após a
majoração dos preços e a consequente perda do direito de utilização
dos serviços médicos sem o posicionamento judicial acerca da validade
ou não da cláusula contratual que disciplina o reajuste da mensalidade.
Considerando que a cognição deste
agravo é sumária e que a questão será melhor apreciada
oportunamente no juízo de origem, considerando ainda a relevância do
fundamento do pedido e para evitar a ineficácia do provimento final, a
hipótese é de concessão da tutela de urgência.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta DOU PROVIMENTO ao recurso para que a ré afaste os
reajustes aplicados desde 2017, autorizada a aplicação dos índices da
ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR